Tribunal: TJBA
Processo: 8000376-31.2017.8.05.0132
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000376-31.2017.8.05.0132

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SIDIANNE SUELY PEREIRA LOPES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO

APELADO: MUNICIPIO DE ITIUBA

Advogado(s)
:
TADEU SOARES ANDRADE

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ITIÚBA. PROFESSOR. PEDIDO DE RATEIO E REPASSE DE VERBAS DO FUNDEF/FUNDEB ORIGINÁRIAS DE PRECATÓRIO. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO EM HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DO COLEGIADO. FUNDO VINCULADO AOS OBJETIVOS CONSTITUCIONAIS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. VALORES QUE NÃO SE DESTINAM EXCLUSIVAMENTE AO PAGAMENTO DE PROFESSORES. PRETENSÃO DE RATEIO DE 60% (SESSENTA POR CENTO) DOS RECURSOS PROVENIENTES DE PRECATÓRIO ENTRE OS PROFESSORES.

IMPOSSIBILIDADE. VERBA DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO À REGRA DO ART. 22 DA LEI DE Nº 11.494/2007. ENTENDIMENTO DO TCU. CONSTITUCIONALIDADE DO AFASTAMENTO DA SUBVINCULAÇÃO RECONHECIDA PELO STF NO JULGAMENTO DA ADPF 528. NÃO ATENDIMENTO PELO RATEIO DA FINALIDADE DE MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS. RELAÇÃO INEXISTENTE COM O INCREMENTO CONTINUADO DO PLANO DE EDUCAÇÃO. LEI MUNICIPAL N. 402/2016. OBSERVÂNCIA. REGULAMENTAÇÃO LEGÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de complementação remuneratória, sob o argumento de que a Autora faria jus ao recebimento de 60% (sessenta por cento) dos valores repassados ao Município de Rio Real por meio do Precatório nº 002800-62.2015.4.01.9198, decorrente de diferenças do FUNDEF relativas aos exercícios de 1998 a 2006. A sentença afastou tal pretensão ao fundamento de que tais verbas, por serem extraordinárias, não se submetem à subvinculação mínima prevista na legislação pertinente.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a definir:
(i)
se os valores recebidos por meio de precatório, relativos a complementação da União ao FUNDEF, submetem-se à vinculação mínima de 60% para pagamento aos profissionais do magistério
,
conforme art. 22 da Lei nº 11.494/2007; e (ii)
se há direito subjetivo da Autora ao recebimento do percentual requerido
, à luz dos precedentes do STF, TCU e orientação administrativa estadual.

III. Razões de decidir

3. Os valores recebidos por meio de precatórios relativos à complementação da União ao FUNDEF possuem
natureza extraordinária
, diferindo das transferências regulares do fundo, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a
ADPF 528/DF,
ocasião em que se firmou que tais verbas
não estão sujeitas à subvinculação de 60% prevista na Lei nº 11.494/2007
.

4.
O Tribunal de Contas da União, por meio do Acórdão n.º 2.866/2018 (TCU-Plenário), reiterou seu entendimento no sentido de que os recursos advindos de precatórios não se sujeitam à subvinculação da fração mínima de 60% (sessenta por cento) prevista no art. 22 da Lei Federal n.º 11.494/2007, e não podem ser empregados em pagamentos de rateios, abonos indenizatórios, passivos trabalhistas/previdenciários e remunerações ordinárias dos profissionais da educação.

5. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no entendimento da
impossibilidade de rateio
dos valores provenientes de precatórios do FUNDEF/FUNDEB com servidores do magistério, reconhecendo que inexiste direito subjetivo ao recebimento da verba pleiteada.

7. À luz de tais fundamentos, o pedido autoral não se sustenta, impondo-se a manutenção da sentença recorrida.

IV. Dispositivo

8.
Recurso desprovido. Sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 211 e 212; Lei nº 9.424/1996; Lei nº 11.494/2007, arts. 21, 22 e 23.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADPF 528/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 24.08.2020; STF.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.